Tribunal: TJBA
Processo: 8031714-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031714-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

AGRAVADO: MILENA DE SENA SOUZA e outros (10)

Advogado(s)
:
MATHEUS PEREIRA COUTO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA.
DANOS AOS PESCADORES ARTESANAIS. CONSUMIDORES POR EQUIPARAÇÃO. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CDC. NECESSIDADE DE DELIMITAÇÃO DOS FATOS CONTROVERSOS PARA OS QUAIS SE IMPÕE A INVERSÃO.

ÔNUS DA PROVA QUANTO AOS DANOS INDIVIDUAIS A CARGO DOS AUTORES. RECURSO PROVIDO
EM PARTE
.

I. Caso em exame

1. Trata-se de a
gravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que determinou a inversão do ônus da prova em favor dos agravados, pescadores artesanais, em ação indenizatória movida contra as agravantes, concessionárias do Complexo Pedra do Cavalo.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível a interposição do agravo de instrumento no caso em tela; (ii) analisar a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor dos agravados, bem como a necessidade de definição dos limites desta inversão.

III. Razões de decidir

3.
O agravo de instrumento é cabível contra decisão interlocutória que versa sobre redistribuição do ônus da prova, conforme art. 1.015, XI, do CPC.

4. O STJ reconhece a legitimidade da aplicação do CDC a situações em que pescadores artesanais são afetados por empreendimentos hidrelétricos, considerando-os consumidores por equiparação (consumidores bystander).

4
.
Da análise da decisão impugnada, o que se verifica é que o juízo de origem apresentou os argumentos e fundamentos necessários a justificar a inversão do ônus da prova exatamente com base no diploma consumerista, uma vez externou ter vislumbrado não só a hipossuficiência probatória da parte consumidora, mas também a verossimilhança do quanto alegado.

5. Nas ações de dano ambiental, aplica-se o princípio da precaução, que impõe ao empreendedor o dever de demonstrar que sua atividade não causou degradação ambiental, em razão de sua maior capacidade técnica e informacional,
em conformidade com a Súmula 618 do STJ.

6. A distribuição dinâmica do ônus da prova, prevista nos §§ 1º e 2º do art. 373 do CPC, permite ao juiz, de forma fundamentada, atribuir o encargo probatório à parte que detenha melhores condições de demonstrar determinado fato, sem que isso torne o cumprimento do encargo impossível ou excessivamente difícil.

7. No caso, no que tange aos danos morais e materiais experimentados individualmente pelos agravados, incluindo a comprovação da extensão dos prejuízos e do efetivo exercício da atividade pesqueira, compete a estes produzir a respectiva prova, não sendo razoável imputar tal ônus às agravantes.

IV. Dispositivo e Tese

8.

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

1. A inversão do ônus da prova é cabível em ações de danos ambientais, impondo-se ao empreendedor o dever de comprovar a inexistência de degradação, em respeito ao princípio da precaução e à teoria do risco integral.

2. Em ações de consumidores bystander, pescadores artesanais afetados por exploração hidrelétrica podem ser beneficiados pela inversão do ônus da prova para comprovação de dano ambiental, mas cabe a estes a prova dos danos morais e materiais individuais experimentados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015, XI, e 373, §§ 1º e 2º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2048019/BA, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 14.03.2023; STJ, AgRg no AREsp 533.786/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 22.09.2015; STJ, AgInt no REsp 1760614/RO, Rel. Min. Raul Araújo, j. 23.04.2019; Súmula 618/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº.
8031714-50.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravantes
VOTORANTIM CIMENTOS S.A E OUTROS
e, como agravados,
MILENA DE SENA SOUZA E OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data conforme registrado no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA